Tribunal: TJES
Processo: 0004704-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004704-33.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO FREIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga e das munições, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2. A palavra dos policiais, dotada de fé-pública e presunção de veracidade como qualquer outro ato administrativo, é válida para a condenação quando congruente com as demais provas produzidas.

3. Se o calibre passou a ser considerado de uso permitido, cuida-se de novatio legis in mellius, sendo necessária a desclassificação da conduta.

4. O recurso que não agrega fundamentação ao pleito de reforma da sentença viola a dialeticidade recursal e não ultrapassa o juízo de admissão. Ausência de reparos de ofício na pena.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004704-33.2019.8.08.0021

APELANTE: MAURO SERGIO FREIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Mauro Sérgio Freire
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16 da Lei n.º 10.826/03
,

condenando-o à pena de
9 anos de reclusão e 610 dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela detração.

O recorrente, em síntese, a) sustenta
não haver prova suficiente à condenação
, requerendo, subsidiariamente, b) a
desclassificação
da conduta tipificada no artigo 16 para aquela prevista no artigo 12, ambos da Lei n.º 10.826/03. Diz, ainda, c) haver
excesso na fixação da pena.

O recurso merece parcial acolhimento, como passarei a expor.

Narra a denúncia que, em 03/03/2019, por volta de 17h40min, na Rua Ademar de Barros, bairro Kubitscheck, na localidade conhecida por Concha D'ostra, em Guarapari, o ora apelante, agindo de forma livre e consciente,
tinha em depósito drogas destinadas à comercialização
, cuja apreensão decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.º 001667-95.2019.8.08.0021. Ainda de acordo com o
parquet
, no dia 05/03/2019,
foi confirmado que o denunciado também guardava munições
enterradas em uma mata localizada nos fundos de sua residência.

Ao contrário do que se defende, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga e das munições, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Embora o réu, quando interrogado, tenha negado a prática delitiva, o
policial civil Bruno Crespo Cordeiro
, em juízo, disse quanto à diligência que resultou na apreensão das drogas:

que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que participou só do cumprimento do mandado; que nesse dia reuniram uma equipe com diversos policiais, e nesse dia cumpriram alguns mandados; que fez a busca na residência e não encontraram nada de ilícito lá e depois foram olhar o quintal; os policiais foram fazer buscas com o cão farejador, numa região de mata no fundo do imóvel; que depois de algum tempo os policiais indicaram que haviam encontrado; que após o encontro viu os materiais em posse dos militares; que era uma construção de 2 andares;(...) que a droga foi encontrada dentro da mata; (...) que não se recorda do acesso para o 2° andar mas acha que foi por fora;(...) que o Sérgio não estava lá, tinha só a esposa dele e acredita que ela estava sozinha; que inicialmente fez o cerco da casa para depois fazer as buscas mas acha que tinha mais pessoas na casa, mas não se recorda se seria da mesma casa;(...) que confirma seu depoimento em sede policial; que a mata da impressão de ser bem fechada, e não sabe se teria contato com outros terrenos;(...) que soube que no mesmo lugar foram encontradas munições.

O
policial civil Juatan Oliveira Couto
, também ouvido em juízo, esclareceu que
o réu já era conhecido pelo envolvimento habitual com a criminalidade
, dizendo que:

se recorda dos fatos narrados na denúncia; que apesar de não ter participado do cumprimento ele participou dos levantamentos que deram origem para o cumprimento do mandado de busca e apreensão; que conhece muito o acusado Mauro Sérgio; que ele já foi investigado há anos atrás, já foi preso do outro mandando de busca e apreensão com 30/40 quilos de maconha; que ele é investigado em vários homicídios em Concha D’ ostra e bairro Kubistchek; que ele atuava no núcleo de inteligência que auxilia nas investigações tanto de drogas como de homicídios; que ali toda região tem vários pontos de tráfico de drogas; que o mandado foi baseado em investigações, denúncias anônimas;(...) que na data do cumprimento ele estava de férias na época e foi outro pessoal da própria Delegacia que participou; que ficou sabendo depois sim que eles encontraram munições;(...) que onde foi encontrada foi dentro do terreno do Mauro Sérgio; que sobre o carro teria sido utilizado um dia antes em tentativa de homicídio no Centro de Guarapari;(...) que foram na casa de outros investigados do mesmo grupo que estavam sendo investigados

Subtraindo qualquer relevância do argumento relativo à apreensão da droga na mata, e não no interior da residência - como insiste a defesa -,
o Exm.º Delegado de Polícia responsável pela investigação disse que as informações levantadas
já apontavam que, de fato, as drogas eram guardadas no local externo
, e não na casa do recorrente
. Segundo a testemunha:

que esta ação se deu por cumprimento de mandado de busca e apreensão pleiteado por ele; que solicitou a expedição desse mandado e junto a polícia militar em operação conjunta participou do cumprimento dele;(...) as denúncias ficaram bem claras que o Mauro Sérgio não guardava drogas dentro de casa, e sim nos fundos da residência dele em uma pequena mata;(...) que é uma zona urbana, mas não é local adequado para criação de cavalos; que tem convicção de que teria relação com homicídios praticados pelo Mauro Sérgio relacionados com o tráfico;(...) que já tinham conhecimento do envolvimento do Mauro Sérgio no tráfico;(...) que não se recorda do Tião primo do Mauro Sérgio dentro dessa operação; que em outras notícias crime sobre invasão de lotes já teve informações sobre o Sebastião Freire;(...) que o Mauro Sérgio não estava presente; que foram realizada as buscas na casa e no quintal da residência do Mauro Sérgio;(...) que não se lembra onde a munição foi apreendida

Isso traz credibilidade à versão ministerial,
especialmente se considerado que a versão apresentada pelo réu
destoa das palavras de sua própria companheira
, que, ouvida na fase inquisitorial, foi taxativa:

que é amasiada com MAURO SÉRGIO FREIRE, reconhecido na imagem abaixo, há 18 anos; que ele nunca trabalhou formalmente, isto é, com carteira assinada; que desde quando conhece MAURO SÉRGIO ele vem promovendo o tráfico de drogas; que eventualmente ele faz rolos com a venda de cavalos; que não sabe qual foi a última venda de cavalos que ele realizou; que a última vez na qual entrou dinheiro em casa, MAURO SÉRGIO deu R$ 380,00 destinados ao pagamento das prestações da referida moto; que ele disse que estava recebendo prestações relacionadas à venda de cavalo; que ele tem atualmente 4 cavalos; que ele já chegou a ter 10 cavalos; que quando chegam “homens” em sua casa, é proibida de sair de casa; que ele faz isso por ciúmes; que informada sobre o teor da denúncia anônima prestada pelo 181 de número 323897, na qual seu companheiro é apontado como narcotraficante e auto do homicídio de LUCAS FERNANDES BATISTA, e que contém menção ao fato de que os adquirentes de drogas consomem o que compram no local, diz que lá não há consumo de drogas; que nunca ouviu nem mesmo falar em LUCAS FERNANDES BATISTA;(...) ; que é nesse pasto com uma mata adjacente que SÉRGIO cria cavalos, sozinho; que nega que seus filhos participem do processo de envase e preparação das drogas; que perguntada se BRUNO, SEBASTIÃO, seus filhos ou outras pessoas atravessam o seu quintal e acessam o pasto que fica nos fundos, diz que não e que aquele espaço é visitado exclusivamente por SÉRGIO; que indagada de que são as centenas de unidades de “crack” encontradas nos fundos de sua casa, justamente no local no qual SÉRGIO cria cavalos dele, diz não saber; (...); que nunca recebeu nenhum topo de ataque em sua casa que pudesse advir de rivais de seu marido; que não sabe dizer qual o tipo de tráfico promovido por SÉRGIO, isto é, se ele vende a consumidores finais ou abastece bocas de fumo, dizendo que só sabe que cuida de seus filhos e fica por fora de tudo; (...); que afirma que não tinha ciência existência “das drogas” no local.

Por isso, a versão declinada pela defesa não encontra respaldo nos elementos de prova colhidas.
O fato de a droga ter sido encontrada na mata próxima de sua residência não obsta a conclusão - como, de fato, ficou comprovado - de que tal entorpecente
era
por ele
ali mantido
. O cumprimento do mandado de busca e apreensão, na verdade, acabou por confirmar as informações previamente levantadas e aquelas admitidas pela própria companheira do apelante, não havendo dúvidas de que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e destinadas ao comércio, com a apreensão em local de acesso direto por sua residência.

Deve-se ter em mente que a palavra dos policiais, dotada de fé-pública e presunção de veracidade como qualquer outro ato administrativo, é válida para a condenação quando congruente com as demais provas produzidas.
Impossível, então falar-se em absolvição.

Razão assiste ao recorrente, por outro lado, quando pretende a
desclassificação da conduta tipificada no artigo 16 para aquela prevista no artigo 12, ambos da Lei n.º 10.826/03.

O raciocínio é simples. Como concordaram o
parquet
de 1º grau e a douta Procuradoria de Justiça, com o advento do Decreto nº 9.785/2019,
munições de calibre 357 passaram a ser considerada de uso permitido, cuidando-se, então, de
novatio legis in mellius.
Necessária, assim, a
desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei n. 10.826/03).

Por fim, quanto ao dito excesso de pena,
o recurso que não agrega nenhuma fundamentação ao pleito de reforma da sentença
, limitando-se à formulação do pedido,
viola a dialeticidade recursal
. O recurso que não diz o porquê da irresignação, apontando qual seria o erro
in judicando
ou
in procedendo
que acomete a decisão judicial, não ultrapassa o juízo de admissão.

Mesmo que se pudesse falar na correção de ofício de alguma arbitrariedade ou ilegalidade manifesta, esse não é o caso dos autos.
Limitando a análise à pena fixada para o
crime de tráfico
(já que a dosimetria será novamente realizada para o crime decorrente da desclassificação), verifico que a pena-base foi motivadamente fixada um pouco acima do mínimo legal (6 anos de reclusão e 600 dias-multa), o que se dá em razão da existência de
circunstância judicial negativa
(culpabilidade) e
critérios adicionais desfavoráveis
(quantidade e natureza da droga, considerando a apreensão de 239 pedras de crack). Nas fases seguintes, não há agravantes ou atenuantes nem causas de aumento e diminuição, tornando-se a pena, assim, definitiva.

Passo, então, à dosimetria da pena para o crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Considerando as
circunstâncias judiciais
(artigo 59 do CP), entendo que a culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não destoa daquilo normalmente ligado ao tipo penal. O réu não p
ossui maus antecedentes e não há elementos que justifiquem a valoração negativa da sua conduta social e personalidade. No mais, os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprias do crime, não havendo que se falar em comportamento da vítima.

Assim, tal como o juízo havia feito para o crime agora desclassificado,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual
torno a pena definitiva.

Na forma do artigo 69 do CP,
encontro o novo cúmulo material em 7 anos de reclusão e 610 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto
, a teor do artigo 33 do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço em parte do recurso para, dando-lhe parcial provimento
, desclassificar a conduta

tipificada no artigo 16 para aquela prevista no artigo 12, ambos da Lei n.º 10.826/03, redimensionando a pena final.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.